Tribunal: STF
Processo: AI 684009
Classe: AI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. Acórdão da instância de origem em dissonância com a jurisprudência consolidada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.